Tribunal: TJMT
Processo: 0013724-98.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013724-98.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TUYANE DE SOUSA ALBUQUERQUE - CPF: 051.214.241-67 (APELANTE), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 031.072.181-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT –
2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
RÉU PRIMÁRIO
–
NÃO DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE SEJA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – RECONHECIMENTO –
3. REGIME INICIAL ABERTO
– IMPERTINÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA IMPOSTA – PENA APLICADA INFERIOR A 8 ANOS, MAS SUPERIOR A 4, E PRIMARIEDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – R
ECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Comprovadas a materialidade e autoria do delito de Tráfico de droga, por meio de robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante, quantidade considerável de entorpecente apreendido (2 kg de maconha) e declarações de testemunhas policiais uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação, em consonância com o Enunciado Orientativo no. 8 das TCCR/TJMT, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
;

2. Se o réu é primário, e não há demonstração de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, eis, que a quantidade de droga e as circunstâncias da prisão em flagrante, por si sós, não apuradas em investigação regular e que façam presumir a falta de atendimento aos requisitos da benesse pretendida, revelam-se insuficientes para a negativa da pretensão;

3. Com a readequação da pena imposta, inferior a 8 anos de reclusão, e favoráveis as circunstâncias judiciais, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e §3o, bem como a negativa de substituição de penas, tendo em vista que a pena se manteve superior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Tuyane de Sousa Albuquerque
,
contra sentença em que foi
condenada
como autora do crime previsto no
art. 33,
caput
,
da
Lei no. 11.343/06
, c/c
art. 29
,
caput,
do
CP
, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
Tuyane
requereu a
absolvição
por insuficiência probatória. Vencida em tal tese, pretende o reconhecimento do
Tráfico privilegiado
, com a consequente fixação de
regime inicial aberto
de cumprimento de pena (Id. 24325961).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 24326010);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça assim opinou, em parecer não sintetizado (Id. 29324452).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020